Tribunal: TJBA
Processo: 0010398-65.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010398-65.2008.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANILDES JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLA ATANAZIO DE LIMA COVRE, ARNALDO DE LIMA

APELADO: AMBEV S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. MATERIAL PERICIADO SEM LACRE (10 CAIXAS/ NENHUM PRODUTO FOI CONSERVADO PARA PERÍCIA LACRADO). ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado pela parte autora, em razão da suposta constatação de impurezas em bebida fabricada pela AMBEV S.A.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a fabricante tem o dever de indenizar por suposto vício em produto (bebida com impurezas) sem a devida comprovação do nexo causal e dos danos alegados.

III. Razões de decidir

Não houve comprovação suficiente da existência do vício no produto e do nexo de causalidade com os danos alegados, não se desincumbindo a autora do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade objetiva do fornecedor, é indispensável a comprovação do vício/defeito, do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não exime o consumidor de produzir um mínimo de prova dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando a prova é acessível ou as alegações carecem de verossimilhança.

A mera alegação da existência de corpo estranho, sem suporte probatório mínimo, não é suficiente para impor o dever de indenizar à fabricante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A mera alegação de impureza em produto alimentício, desacompanhada de prova robusta que ateste a contaminação e o nexo de causalidade com os danos alegados, não enseja o dever de indenizar, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 12, 18; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível: 0018741-22.2012.8.13.0878, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 02.04.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01